Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705213-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SUELI DA SILVA AMARO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, determinando o fornecimento de endereços atualizados, devendo esclarecer onde o bem foi localizado, anexando foto do local onde foi localizado de forma que permita a identificação do endereço e do veículo (marca, modelo, cor e placa), sob pena de extinção do feito. O recorrente, após alegar que a decisão possui natureza de decisão interlocutória, passível de recurso, afirma que a decisão cria obrigação não prevista no ordenamento jurídico e trata de mérito da causa, pois, se descumprida, importará na extinção da demanda sem entrega do conteúdo buscado na petição inicial, a saber, a busca e apreensão do bem com consolidação da posse (art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69). Argumenta que, independentemente do número de mandados expedidos, tem direito de prosseguir com a busca e apreensão da coisa alienada em caráter liminar no caso de comprovação da mora, tornando-se ilegal compeli-lo a provar documentalmente onde a garantia se encontra e a conversão em execução é faculdade a que não pode ser imposta pelo judiciário. Pede a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar a extinção prematura do feito, e, no mérito, a reforma da decisão, com a possibilidade de serem expedidos tantos mandados quanto bastem a efetividade da liminar, independente de prova concreta da localização da garantia. É o relatório. Decido. O art. 1.015, caput, e inc. I, do CPC, dispõe que será cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. No caso analisado não foi exarado pelo Juízo pronunciamento assim qualificado, mas somente ato de ofício praticado com a finalidade de promover a movimentação processual. Concretamente, a ordem imediata de busca e apreensão foi exarada e não consta seu sobrestamento ou revogação, de sorte que a situação retratada não envolve a concessão, suspensão, modificação ou revogação de tutela de urgência. Denota-se que não se trata da hipótese de cabimento de agravo de instrumento prevista no art. 1.015, I, do CPC, como alega o agravante em suas razões recursais. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso. Brasília-DF, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator